Tribunal: TJPA
Processo: 0040631-67.2015.8.14.0010
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA ? ART. 121, CAPUT, DO CPB. HOMICÍDIO SIMPLES. 1 ? PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. SUPOSTA MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO PENAL DESCRITA NA DENÚNCIA (HOMICÍDIO PRIVILEGIADO) PARA HOMICÍDIO SIMPLES. REJEIÇÃO. RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS CRIMINOSOS QUE LHE SÃO IMPUTADOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO PENAL. EMENDATIO LIBELLI. ART. 418 DO CPP. POSSIBILIDADE DO MAGISTRADO ATRIBUIR DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA CONSTANTE NA ACUSAÇÃO SEM MODIFICAR A DESCRIÇÃO DOS FATOS CONTIDA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. 2 - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA ? IMPROVIMENTO ? RÉU QUE CONFESSOU O DELITO, HAVENDO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL PRESTADO EM JUÍZO QUE CONSTITUI INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA DA PRÁTICA DELITIVA ? PROVAS SUFICIENTES A DEMONSTRAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. 3 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ? ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA ? IMPROCEDÊNCIA ? EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO EMERGE DE FORMA CRISTALINA NOS AUTOS. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA A QUEM COMPETE DECIDIR SOBERANAMENTE SOBRE O MERITUM CAUSAE. 4 ? PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES PARA O CRIME DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. VEDAÇÃO A INCLUSÃO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXEGÉSE DO ART. 7 DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MINORANTE QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA NOS TERMOS DO ART. 483, INCISO IV DO CPP. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 5 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO Nº.: 0040631-67.2015.814.0010.
COMARCA DE ORIGEM: Breves (2ª Vara).
RECORRENTE: José Augusto de Brito Alves (Def. Púb. Graziela Paro Caponi).
RECORRIDO: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Luiz César Tavares Bibas.
RELATORA:
DESA. VANIA FORTES BITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA - ART. 121,
CAPUT
,

DO CPB. HOMICÍDIO SIMPLES.
1
- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. SUPOSTA MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO PENAL DESCRITA NA DENÚNCIA (HOMICÍDIO PROVILEGIADO) PARA HOMICÍDIO SIMPLES. REJEIÇÃO. RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS CRIMINOSOS QUE LHE SÃO IMPUTADOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO PENAL. EMENDATIO LIBELLI. ART. 418 DO CPP. POSSIBILIDADE DO MAGISTRADO ATRIBUIR DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA CONSTANTE NA ACUSAÇÃO SEM MODIFICAR A DESCRIÇÃO DOS FATOS CONTIDA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA.
2
- PEDIDO DE IMPRONÚNCIA - IMPROVIMENTO - RÉU QUE CONFESSOU O DELITO, HAVENDO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL PRESTADO EM JUÍZO QUE CONSTITUI INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA DA PRÁTICA DELITIVA - PROVAS SUFICIENTES A DEMONSTRAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
. 3 -
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - IMPROCEDÊNCIA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO EMERGE DE FORMA CRISTALINA NOS AUTOS. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA A QUEM COMPETE DECIDIR SOBERANAMENTE SOBRE O
MERITUM CAUSAE
. 4 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES PARA O CRIME DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. VEDAÇÃO A INCLUSÃO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXEGÉSE DO ART. 7 DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MINORANTE QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA NOS TERMOS DO ART. 483, INCISO IV DO CPP. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 5 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitando a preliminar de nulidade da sentença de pronúncia e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária realizada aos 21 dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSÉ AUGUSTO DE BRITO ALVES
, inconformado com a sentença (
fls. 111/112-v
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Breves/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CPB.

Nas razões recursais (
fls. 123/128
), informa o recorrente que o Ministério Público ofertou denúncia (
fl. 03
) imputando ao réu à prática do crime de homicídio privilegiado consumado (art. 121, §1º do CPB) em desfavor da vítima Bruno Sales Pinheiro, tendo sido a exordial acusatória recebida nos termos da decisão de
fl. 63
.

Assevera que, finda a instrução processual, em sede de memoriais finais, o
Parquet
inovou no feito, requerendo a ¿desclassificação¿ do crime para o tipo de homicídio simples sem, contudo, promover os atos que lhe competiam, consistentes no aditamento da inicial, a fim de demonstrar a existência de fato novos, distintos daqueles inicialmente narrados na denúncia.

Em razão do exposto, suscitou preliminar de nulidade da sentença de pronúncia, uma vez que não foram observadas as formalidades legais descritas no art. 41 do CPP
1
, considerando ser incabível o pedido de recrudescimento da acusação formulado em sede de acuações finais por vício de natureza absoluta, haja vista que não houve o aditamento da denúncia, devendo a sentença de pronúncia limitar-se aos termos contidos na peça acusatória, sob pena de violação ao princípio da correlação, produzindo fatalmente, uma sentença ultra petita.

No mérito, requereu o reconhecimento da excludente de ilicitude da legitima defesa, tendo sido colhido durante a instrução probatória que, no dia do fato, a vítima é que procurou o recorrente, munida de um terçado, perseguindo-o e agredindo-o, tendo o acusado reagido para repelir a injusta agressão que sofria, ocasionando o resultado fatal, motivo pelo qual deve ser absolvido com fundamento no art. 415, inciso IV do CPP
2
.

Ao final, requereu o conhecimento do recurso e provimento do recurso, acolhendo-se a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia e, no mérito, que seja impronunciado o recorrente, pleiteando ainda, de forma subsidiária, a desclassificação do crime de homicídio simples para o de homicídio privilegiado, tal como proposto pelo Ministério Público na denúncia.

O representante do Ministério Público, em contrarrazões (
fls. 130/134
), pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em parecer de
fls. 141/145-v.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito (
fl. 137
).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 19 de julho de 2015, o denunciado foi preso acusado de golpear diversas vezes a vítima com uma arma branca tipo terçado, levando a mesma a óbito.

Informa que, segundo apurou o inquérito policial, no dia acima descrito, a vítima ameaçou de morte o denunciado na porta de sua casa, em razão de desavenças pretéritas. Com receio de morrer, o denunciado abriu a porta de sua casa e saiu com a aludida arma branca, golpeando a vítima, perseguindo-a logo em seguida, momento em que o ofendido caiu no chão e foi novamente golpeado, evoluindo à óbito.

Após o crime, o denunciado se entregou a autoridade policial e apresentou a arma do crime, confessando a autoria do crime, afirmando na oportunidade, que a vítima era pessoa perigosa e violenta, já tendo lhe assaltado diversas vezes.

Em razão do fato, o acusado foi denunciado pelo cometimento do crime de homicídio privilegiado (art. 121, §1º do CPB), tendo sido pronunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CPB.

Irresignado, o acusado interpôs o presente recurso objetivando o reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia em razão da inobservância ao princípio da correlação, ou ainda a impronúncia ou absolvição do acusado, ao argumento de que o crime foi praticado sob o manto da excludente de ilicitude da legitima defesa, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação do crime de homicídio simples para o de homicídio privilegiado.

- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.

Pleiteia o recorrente pela declaração de nulidade da sentença de pronúncia, aduzindo para tanto, que houve violação ao princípio da correlação, na medida em que, somente em sede de alegações finais, o representante do
parquet
pleiteou pela desclassificação do delito constante na denúncia, qual seja, o homicídio privilegiado, sem realizar o aditamento da exordial acusatória, o que foi acolhido pelo juízo sentenciante que o pronunciou pelo crime de homicídio simples, violando o princípio da plenitude da defesa, além de proferir decisão ultra petita.

Analisando atentamente as razões do recorrente, verifica-se que
não merece guarida a preliminar ora suscitada
.

Conforme foi explanado pelo próprio recorrente em sua peça recursal, é dado ao réu o direito de se defender dos fatos concretos que lhes são imputados e não da capitulação penal que lhe é incursionada, de modo que, entendendo o magistrado
,
após a regular instrução do feito, que a capitulação inicial constante na denúncia se mostra incorreta, inexiste qualquer óbice à sua correção, desde que permaneçam inalterados os fatos narrados na denúncia, configurando-se, nestes casos, hipótese de
emendatio libelli,
prevista no art. 418 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:
¿Art. 418. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito a pena mais grave.¿

Com efeito, se inalterada a narrativa fática constante na exordial acusatória, mostra-se despiciendo o aditamento da inicial prevista no art. 384 do CPP
3
, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da sentença de pronúncia por violação ao princípio da correlação e, tampouco, do princípio plenitude da defesa, quando foram dados ao recorrente todos os meios necessários ao exercício da ampla defesa e do contraditório, restando, em consequência, insubsistente a arguida prolação de decisão
ultra petita
.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais,
verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. CONDUTA INICIALMENTE CAPITULADA COMO HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO. FATOS DEVIDAMENTE NARRADOS NA INICIAL. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA PELO JULGADOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
É pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, podendo o magistrado, por ocasião do julgamento da lide, conferir-lhes definição jurídica diversa, não havendo falar em ilegalidade flagrante na desclassificação, no édito condenatório, da capitulação jurídica
, de homicídio para latrocínio, dos fatos já trazidos na exordial acusatória.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 532.285/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE INCLUSÃO DE QUALIFICADORA NÃO CONSTANTE NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora. 2.
O acusado se defende dos fatos imputados e não de sua qualificação jurídica, inclusive esta poderá ser alterada até em hipóteses mais graves (emendatio libelli), desde que o fato correspondente ao tipo penal esteja suficientemente narrado, tudo conforme o
brocardo narra mihi factum dabo tibi jus
.
3. É descabida a tese de nulidade, tendo em vista que tanto a pronúncia quanto o acórdão do recurso em sentido estrito que a confirmou, indicaram elementos constantes dos autos que justificavam a inclusão da qualificadora questionada.
4. Constrangimento ilegal não verificado.
5. Habeas corpus não conhecido
(HC 337.448/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017)

Ante ao exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença de pronuncia suscitada pelo recorrente.
- MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E/OU IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.

No mérito, pugna o recorrente por sua absolvição sumária, na forma do art. 415, inciso IV do CPP, sob o fundamento de que o réu praticou o fato criminoso sob a excludente de ilicitude da legítima defesa, ou ainda a impronúncia do recorrente, teses estas que não merecem prosperar.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP).
Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação e desclassificação do crime.

In casu,
a materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial de
fls. 16,
o qual atesta que a vítima sofreu agressão física com uma arma branca (terçado), atingindo a região anterior do tórax e abdômen esquerdo com evisceração, ferimento corto contuso em região esquerda (face lateral), ferimento corto contuso em antebraço esquerdo, ferimento corto contuso em região lombar esquerda, ferimento corto contuso em região fronto-parietal esquerda, ferimento corto contuso em região glútea esquerda, que lhe causaram a morte por choque hipovolêmico.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos, em especial pelos depoimentos das testemunhas e da própria confissão do recorrente, senão vejamos:

Em seu depoimento constante na mídia de
fl. 110
, a testemunha Josivane Lobato de Almeida, ex-companheira da vítima, declarou:
¿Que foi casada com a vítima por 13 (treze) anos; Que o ofendido se chamava Bruno Sales Pinheiro; Que não sabia de nenhuma rixa dele com o acusado; Que a vítima já havia sido preso por homicídio; Que sabia que já havia cometido outros delitos; Que a vítima trabalhava como eletricista e mecânico; Que o fato ocorreu no mês de julho; Que era um domingo e a depoente foi para a casa de sua mãe; Que a vítima ficou em casa; Que quando retornou para casa, a vítima lhe falou que o réu havia lhe acusado de ter entrado em sua casa e furtado; Que na noite anterior a vítima dormiu ao seu lado a noite toda; Que o suposto furto não aconteceu, por que não teria como a vítima sair de casa sem que a depoente percebesse; Que orientou a vítima que prestasse queixa na delegacia; Que a vítima não lhe ouviu;
Que já no período da noite percebeu que a vítima transitava pela rua alcoolizado, com uma lata de cerveja nas mãos; Que ele não tinha nenhum terçado na mão; Que a vítima bateu na porta do réu com as duas mãos; Que dizia ao réu que era para ele lhe acompanhar até sua casa para ver se havia algum objeto furtado; Que quando o réu abriu a porta veio com o terçado nas mãos; Que o acusado desferiu um golpe no braço da vítima; Que logo após a vítima caiu na calçada; Que o réu lhe desferiu oito golpes de terçado; Que a vítima morreu no local; Que o acusado somente interrompeu o ataque depois que já estava cansado, momento em que correu para se esconder; Que a depoente tentou socorrer o acusado; Que o filho de uma vizinha também viu os fatos; Que a depoente reconhece o réu; Que conhecia o réu de vista, por ser ele vizinho de sua sogra; Que a vítima fazia serviços para a esposa do acusado; Que não sabe dizer porque o réu acusou seu esposo (vítima) de ter furtado sua casa
; Que nunca soube quais objetos foram furtados da casa do réu; Que a vítima recebeu os golpes de faca umas nove horas da noite; Que a vítima não adentrou na casa do réu; Que a vítima estava bebendo desde as 18 (dezoito) horas; Que a vítima era fraco para bebidas e logo ficava porre; Que a depoente insistiu que a vítima não fosse a casa do réu, mas ele não o ouviu; Que seu filho presenciou o fato; Que não sabe informar se o acusado sentia ciúmes de sua esposa com a vítima; Que não sabe informar se o acusado é uma pessoa ciumenta; Que não sabe informa o que levou o acusado a tirar a vida da vítima;¿

Em seu interrogatório (mídia de fl. 110), o acusado José Augusto de Brito Alves declarou que:
¿Que os fatos que lhe estão sendo imputados são falsos; Que não saiu com arma do crime de dentro de sua casa; Que o terçado pertencia a vítima; Que o acusado desarmou a vítima após esta entrar em sua casa; Que sua casa já havia sido roubada várias vezes, contudo, ninguém sabia que seria o autor do roubo; Que neste dia, de madrugada, e espantou por que quebraram a telha de sua casa, e quando olhou percebeu que a vítima estava tentando entrar na sua casa; Que sabe se chamar Bruno; Que sua neta estava dormindo na cama e as telas quebradas caíram em cima dela; Que reconheceu a vítima; Que pela manha a sua esposa foi até a delegacia para registrar uma ocorrência; Que a Delegada lhe informou que não havia policial no momento para ir buscar Bruno (vítima); Que após sua esposa voltar para casa, a vítima passou várias vezes em frente à sua casa lhe xingando e a sua família; Que sua esposa novamente retornou a delegacia e novamente recebeu a informação de que não haviam policiais;
Que já no período da noite escutou um barulho forte na porta de sua casa e logo percebeu que era a vítima; Que a vítima já chegou na porta de sua casa gritando: ¿Pode sair daí que hoje é o teu dia! Hoje eu vou te matar!¿; Que a vítima desferiu diversos palavrões contra o depoente, já portanto o terçado nas mãos, dizendo que iria lhe cortar e lhe dar um tiro; Que o acusado estava com uma ¿pitchulazinha¿ na mão; Que a Pitchula é uma garrafinha de cachaça; Que acha que ele estava bêbado e possivelmente drogado, pois ele era viciado; Que passou oito minutos batendo na porta da sua casa; Que o acusado bateu com uma perna-manca na porta de sua casa, e neste momento, a porta abriu, momento em que a vítima entrou em sua casa com o terçado; Que quando a vítima entrou em sua casa eles travaram luta corporal e o depoente conseguiu tomar o terçado de sua mão; Que nesse momento a vítima saiu de sua casa e o depoente lhe golpeou com o terçado; Que o depoente achou que o primeiro golpe não havia lhe atingido; Que nesse momento a vítima correu para a calçada, mesmo local onde o havia ameaçado de lhe dar um tiro; Que o depoente achou que a vítima havia escondido sua arma naquele local; Que foi atrás da vítima e lhe golpeou; Que confessa que desferiu os golpes na vítima que lhe ocasionaram a morte; Que logo após o fato foi à Delegacia se entregar; Que somente foi atrás da vítima porque achou que ele estava com uma arma de fogo; Que não sabe precisar quantos e onde foram os golpes desferidos; Que não é uma pessoa zangada; Que é uma pessoa calma; Que nunca se envolveu em brigas; Que nunca foi preso
; Que não sabe informar se havia o comentário de que a vítima possui um caso com a sua esposa; Que não tem ciúmes de sua esposa, pois ambos são pessoas de idade; Que sempre ajudou o acusado; Que não tinha conhecimento de que o acusado já havia sido preso anteriormente por homicídio; Que não sabe se a vítima já havia sido presa anteriormente; Que a todo tempo ficou esperando que a vítima encerrasse as agressões verbais e fosse embora; Que no momento em que desferiu os golpes de terçado contra a vítima, achou que ela iria se armar com uma arma de fogo, pois está, anteriormente, havia lhe ameaçado de lhe dar um tiro, motivo pelo qual o golpeou para preservar sua vida;¿

No mesmo sentido, importante a transcrição dos depoimentos prestados por testemunhas oculares do crime perante a autoridade policial que corroboram com os fatos narrado pela acusação, dentre eles, o da testemunha Jacy Gomes Mota, que na delegacia afirmou à
fl. 35
que:
¿(...) QUE há cerca de 02 (dois) anos Bruno e sua família foram morar lá mesma Rua; QUE tem conhecimento de que Bruno não tinha boa fama; QUE no domingo (19/07/2015), por volta das 09:00 hrs, estava em sua residência e viu todo o fato envolvendo Bruno e o Sr. José; QUE moram na mesma Rua; QUE viu quando Bruno, com uma lata de cerveja na mão, foi até a casa do Sr. José e ficou batendo na porta; QUE não com seguiu ouvir o que era dito; QUE, após alguns minutos viu quando a porta da casa do Sr. José se abriu e este saiu com um terçado em punho; QUE a declarante viu quando o Sr. José deu uma terçada em Bruno logo após abrir a porta; QUE Bruno saiu correndo, após receber uma terçadada no braço; QUE viu o Sr. José sair correndo atrás de Bruno, desferindo vários golpes; QUE viu quando Bruno caiu no chão, após correr poucos metros; QUE nesse momento, o Sr. José se aproximou e desferiu diversos golpes; QUE a declarante não viu mais nada, pois começou a passar mal, devido a cena ser chocante, sendo socorrida por seu esposo.¿

De igual modo, a testemunha Marinalva Souza Silva declarou perante a autoridade policial à fl. 41 que:
¿(...) reside em frente à casa do Sr. José; QUE no domingo (19/07/2015), por volta dás 20:30 hrs, escutou , uma gritaria vinda da rua; QUE imediatamente foi para a janela de sua casa e verificou que a gritaria vinha de frente da casa de Sr. José; QUE viu Bruno esmurrando a porta da casa de Sr. José e ordenando que o mesmo saísse de dentro de sua residência; QUE Bruno permaneceu batendo na casa do Sr. José por aproximadamente 10 (dez) minutos; QUE Bruno gritava muito para o Sr. José sair de dentro da casa; QUE, em determinado momento, o Sr. José abriu a Porta e já saiu com o terçado empunhado; QUE viu quando o Sr. José desferiu um golpe contra Bruno, em seu braço; QUE Bruno saiu correndo e o Sr. José também saiu correndo no encalço de Bruno; QUE, enquanto corria, o Sr. José desferia vários golpes no ar, na tentativa de acertar Bruno; QUE, viu Bruno correr por menos de um minuto, instante em que caiu em uma vala; QUE de frente para Bruno que se encontrava caído numa vala, Sr. José se agachou e desferiu mais sete golpes, aproximadamente; QUE o esposo da declarante a tirou da janela, proibindo-a de olhar a cena, pois estava grávida e ficou muito nervosa; QUE acrescenta que o Sr. José e sua esposa comumente ficavam acusando de roubo as pessoas da vizinhança; QUE sabe que Bruno não tinha boa fama, mas isso não justifica a tamanha barbaridade do crime.¿

Destarte, extrai-se da prova oral coligida, que existem elementos suficientes aptos a demonstrar indícios da autoria e materialidade do ilícito cometido, ressaltando-se, ainda, que o próprio recorrente assumiu a autoria do crime a quando de sua oitiva em juízo, em que pese ter informado que agiu em legítima defesa, aliado ao depoimento das testemunhas, em juízo e perante a autoridade policial, não havendo que se falar na ausência de elementos aptos à embasar a sentença de pronúncia, afastando-se, portanto, quaisquer das hipóteses de impronúncia constante no art. 414 do CPP
4
.

Demais disso, vê-se que a versão do recorrente, qual seja, a de que agiu em legítima defesa, não emerge de forma cristalina diante da moldura fática constantes nos autos, não sendo possível, nesta fase processual, reconhecer a referida excludente de ilicitude, pois, como cediço, para que ela seja reconhecida neste momento,
é imprescindível que todas as provas produzidas nos autos apontem na mesma direção, isto é, que a legítima defesa se apresente inconcussa, insofismável, absolutamente extreme de dúvida.

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, de modo que a ocorrência ou não da legítima defesa somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É cediço que as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa, devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar o mérito das ações que versam sobre crimes dolosos contra a vida. 2. O apurado nos autos não permite atingir a certeza absoluta de que a ação desenvolvida pelo recorrente foi amparada pela excludente da legítima defesa, impossibilitando, assim, nesta fase processual, seu reconhecimento. Precedentes deste TJ. 3. A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.04827708-05, 198.444, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em Não Informado(a)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO INCONTESTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO COMPROVADA CABALMENTE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Tratando-se de imputação da prática de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, é de rigor a pronúncia do acusado. II. Não restando demonstrado, de plano e extreme de dúvida, que o réu agiu em legítima defesa, a análise para o reconhecimento desta causa de exclusão da antijuricidade deverá se dar por meio de julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para apreciar o caso de forma aprofundada. III. Recurso improvido, decisão unânime. (2017.02690526-94, 177.334, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-27, Publicado em 2017-06-28)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONUNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, § 2º, II, IV DO CPB - RECURSO DA DEFESA - LEGÍTIMA DEFESA - O RÉU CONFESSOU A AUTORIA MAS TERIA AGIDO ACOBERTADO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA PLENA DA EXCLUDENTE - EXIGE-SE NESSA FASE TÃO SOMENTE EVIDÊNCIAS PERFUNCTÓRIAS DA AUTORIA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - NÃO RESTOU DEMONSTRADA A SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - PRUDENTE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE NESSA FASE - QUESTÃO DEVE SER ANALISADA PELO JURI POPULAR - JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REFORMAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME. I - A pronúncia, decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, constitui juízo de admissibilidade da acusação. Sendo assim, o julgador não necessita de provas incontroversas para proferir sentença, bastando que haja evidências da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito; II - Ademais, nessa fase, não se aplica o princípio in dubio pro reo, mas sim o in dubio pro societate, mesmo porque não se trata, aqui, de uma condenação, mas mero juízo de admissibilidade; III - Com efeito, o réu não negou a autoria do crime, mas enfatizou que agiu acobertado por uma excludente de ilicitude (LEGÍTIMA DEFESA). In casu, A absolvição sumária somente é admissível quando se está diante de produção probatória plena, incontroversa, ou seja, quando não haja qualquer dúvida acerca da tese invocada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri; IV - Logo, havendo prova da existência do fato e indícios suficientes da autoria, além de não ter sido suficiente demonstrado a improcedência das qualificadoras empregadas, pois o decote das qualificadoras somente seria possível quando manifestamente infundadas, sob pena de se invadir a competência do Tribunal Popular. Assim, torna-se imperativo o julgamento do acusado, na medida em que a aplicação do princípio do in dubio pro societate, neste momento processual, possui supremacia em relação ao princípio do in dubio pro reo. Como se sabe, na fase da pronúncia, eventuais dúvidas devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença. Portanto, segue mantida a decisão de pronúncia em face dos elementos de prova produzidos durante a instrução, existindo suficientes e fundadas razões para submeter o caso ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para acolher, ou não, a tese defensiva. V -Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.00236176-19, 185.072, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-01-23, Publicado em 2018-01-24)

Assim, não há que se falar em absolvição do recorrente, estando a sentença recorrida dentro dos parâmetros legais, tudo em observância a moldura fática extraída dos autos, o que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, competente Constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram incontestes nesse momento processual.

Por fim, pleiteia o recorrente pela desclassificação do crime de homicídio simples para o de homicídio privilegiado, contudo, melhor sorte não ampara a pretensão do acusado.

É que, conforme se viu, em que pese a exordial acusatória delimitar a capitulação penal da conduta do acusado em homicídio privilegiado, o substrato fático probatório comporta a versão da acusação em sede de alegações finais (mídia de fls. 110), no sentido de que o réu agiu imbuído de
animus necandi
ao desferir diversos golpes de terçado contra a vítima, levando-a à óbito em razão da múltiplas lesões descritas no laudo necroscópico de fls. 16, não havendo razões para, nesta fase procedimental, se proceder com a aludida desclassificação.

Ademais, a sentença de pronúncia atendeu aos requisitos do art. 413, §1º do CPP
5
,
limitando sua fundamentação à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, declarando, por fim, o dispositivo legal em que julgou incurso o acusado, deixando de especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, posto que inexistentes.

Some-se a isso, a expressa vedação contida no art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, segundo a qual: ¿
o juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição de pena
¿.

De outra banda, verifica-se que a causa de diminuição de pena, neste caso, o alegado ¿privilégio¿, descrito no §1º do art. 121 do CPB, constitui matéria de defesa a que deve ser obrigatoriamente postas à apreciação do Conselho de Sentença, conforme prevê expressamente o art. 483, inciso IV do CPP
6
, não havendo como alterar o entendimento firmado na sentença de pronúncia por ocasião do julgamento do presente recurso. No mesmo sentido:
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÃOCORPORAL. (...) HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. (...).
3- O reconhecimento do privilégio, previsto no artigo 121, § 1°, do CP, é inadmissível por ocasião da pronúncia.
(...)¿(TJGO/1ª Câmara Criminal, RSE n. 461092-85, Rel. Dr. Sival Guerra Pires. DJ n.2329 de 16/08/2017).
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DEHOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. (¿).
CAUSA PRIVILEGIADORA. INCOMPATIBILIDADE.(...) III - A causa especial de diminuição de pena do crime de homicídio privilegiado, contida no art. 121, § 1º, do Código Penal Brasileiro, não comporta a inclusão na fase da pronúncia, pressupondo solução condenatória, que não se compatibiliza com o provimento intermediário declaratório de competência, fixando o limite de atuação do Conselho dos Sete, sem implicar em prévio juízo desfavorável.
RECURSO DESPROVIDO.¿ (TJGO/2ª Câmara Criminal, RSE n. 253661-21, Rel. Dr. Fábio Cristóvão de
Campos Faria. DJ n. 2324 de 08/08/2017).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, REJEITANTO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PRONÚNCIA SUSCITADA PELO RECORRENTE E, NO MÉRITO, LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 21 de janeiro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

2
Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:
(...)
IV - demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

3
Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

4
Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

5
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

6
Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:
(...)
IV - se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;